Tribunal: TJDFT
Processo: 0734387-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃOS QUE NÃO SE DESTINAM À CONSULTA DE BENS PATRIMONIAIS. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. CONSULTA DE CRÉDITO DECORRENTE DO PROGRAMA NOTA LEGAL. INDEFERIMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DESINCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A Confederação Nacional das Seguradoras- CNSEG – e a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP - são entidades que não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais.

2. A expedição de ofício, à órgãos diversos aos conveniados, a fim de obter informações de cunho particular, deve ser deferida de forma excepcional e subsidiária, quando restar evidenciado que a parte exequente envidou todos os esforços para encontrar bens do executado passíveis de penhora, competindo ao Poder Judiciário intervir apenas quando demonstrada a impossibilidade administrativa na obtenção das informações.

3. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito.

4. Incabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal objetivando a consulta de créditos decorrentes do programa Nota Legal, máxime porque, além de não se desincumbir o credor de seu ônus em tentar localizar bens penhoráveis, eventual crédito é indiscutivelmente irrisório considerando o montante da dívida.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.